Tribunal: TJDFT
Processo: 0740170-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. REJEITADAS. MÉRITO. PRECLUSÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO ANTES DA ESTABILIZAÇÃO DECISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por credora contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A agravante busca afastar a exigência de preclusão da decisão que homologou os cálculos do quantum exequendo como condição para a expedição de requisições de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória impede a tramitação do cumprimento de sentença por configurar prejudicialidade externa; (ii) estabelecer se a obrigação reconhecida na sentença é inexigível por suposta afronta ao Tema 864 do STF; e (iii) determinar se é possível expedir requisições de pagamento antes da preclusão da decisão que homologou os cálculos do quantum exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de ação rescisória não configura prejudicialidade externa, pois inexiste relação lógica de dependência entre as ações, não se podendo olvidar que ação rescisória não teve efeito suspensivo deferido, e posteriormente não fora conhecida.
4. A inexigibilidade da obrigação alegada com base no Tema 864/STF não prospera, pois a decisão exequenda não versa sobre revisão geral anual, mas sim sobre aumento remuneratório escalonado previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, o que afasta a aplicação da tese de repercussão geral. 4.1 A decisão transitada em julgado foi ratificada pelo STF na ADI 7.391/DF, que reconheceu a existência de dotação orçamentária e afastou a tese de inconstitucionalidade da norma remuneratória.
5. A exigência de preclusão da decisão que homologa os cálculos do quantum exequendo antes da expedição de requisições de pagamento encontra respaldo no art. 507 do CPC, sendo instrumento de segurança jurídica e estabilidade processual.
6. A expedição antecipada de requisitórios sem a estabilização da decisão homologatória afronta o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo violação aos princípios da efetividade e da duração razoável do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A existência de ação rescisória, sem efeito suspensivo, não caracteriza prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença.
2. A obrigação reconhecida judicialmente não se confunde com revisão geral anual e não viola o Tema 864 do STF.
3. A expedição de requisições de pagamento somente é admissível após a preclusão da decisão que homologou os cálculos do quantum exequendo.